Tribunal: TJMT
Processo: 1012129-19.2023.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012129-19.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO DIAS TINGO FERREIRA - CPF: 027.308.301-54 (APELADO), VALDECI DE JESUS LIRA - CPF: 865.902.191-68 (ASSISTENTE), CAMILA DE CARVALHO FARIA PAES - CPF: 989.324.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
TRAFICÂNCIA
.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que desclassificou a conduta imputada ao réu — inicialmente denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) — para a infração prevista no art. 28 da mesma lei (posse para consumo pessoal), com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente. O órgão ministerial sustenta que as provas constantes dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para caracterizar a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) ou se, ao contrário, deve ser mantida a sentença que desclassificou a conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da mesma lei).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial e Termo de Exibição e Apreensão, que atestam a apreensão de 25,41g de cocaína, dividida em quatro porções.

Exige
-se, para a configuração do crime de tráfico de drogas, a existência de elementos concretos que indiquem destinação mercantil do entorpecente — como balança de precisão,
valor
expressiv
o
em dinheiro, petrechos ou registros de comercialização — os quais, contudo, não se fazem presentes na
hipótese
em exame.

A
inexistência de elementos concretos de traficância, aliada à quantidade não expressiva de cocaína apreendida e à ausência de qualquer ato de mercancia, autoriza a manutenção da desclassificação para consumo pessoal (art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006).

A confissão extrajudicial supostamente prestada pelo acusado, no sentido de que realizava “frete” de entorpecentes, foi posteriormente retratada em juízo. Ausente corroboração
,
por
meio de
outros elementos probatórios, tal declaração não possui força
suficiente para embasar juízo condenatório, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
no REsp 1.218.729/MG.

Os depoimentos policiais, embora válidos como meio de prova, não se mostram harmônicos com o restante do conjunto probatório, e tampouco indicam
,
de forma segura
,
a destinação comercial da droga.

Os antecedentes criminais do réu, embora relevantes na análise do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, não são suficientes, por si sós, para caracterizar o tráfico
de drogas
,
quando
ausentes
elementos que demonstrem a
mercancia.

Na ausência de provas seguras da comercialização, a dúvida, em razão do princípio
in dubio pro reo,
deve favorecer o agente, impondo-se a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de tráfico de drogas exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem a destinação mercantil da substância.

A confissão extrajudicial isolada, posteriormente retratada em juízo e desacompanhada de elementos de corroboração, não possui força probatória suficiente para sustentar um édito condenatório.

Inexistindo provas seguras quanto à finalidade da droga, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 155 e 383; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, caput e §2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2177476/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024,
DJe
26.12.2024.

STJ, REsp 2185729/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 11.03.2025,
DJe
19.03.2025.

STJ,
AREsp
2822131, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.05.2025,
DJe
14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres,
que desclassificou a conduta imputada
a
Bruno Dias Tingo Ferreira
,

do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
,
para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, determinando o envio dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

Nas

razões, o
Ministério Público
alega
, em síntese, que a materialidade e
a
autoria delitivas
estão
devidamente comprovadas
pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares, que s
ão
harmônicos e coerentes. Sustenta que o acusado confessou extrajudicialmente que estava realizando um "frete"
“para entrega de drogas, bem como que a quantidade
e forma de acondicionamento da droga indicam destinação para
o
tráfico. Argumenta, ainda, que o crime de tráfico é tipo misto alternativo, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares, como "transportar" e "trazer consigo". Por fim, ressalta que o
réu
possui extensa lista de registros criminais, inclusive uma condenação anterior por tráfico.

Em contrarrazões, a
d
efe
sa
pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a prova colhida não revelou elementos seguros para amparar a condenação por tráfico, destacando que nenhuma testemunha presenciou ato de mercancia e que não foram apreendidos valores em espécie, balança de precisão, anotações ou outros elementos associados à comercialização de entorpecentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda,
manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pela Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da ação penal n.º 1012129-19.2023.8.11.0006, desclassificou a conduta atribuída a
Bruno Dias Tingo Ferreira
, inicialmente denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, para aquela prevista no art. 28,
caput
, da mesma Lei, com fulcro no art. 383 do Código de Processo Penal, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal competente.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime de tráfico de drogas, argumentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão extrajudicial do acusado.

Contudo, após detida análise do conjunto probatório,
entendo que o recurso não merece
prov
imento
, pelos fundamentos que passo a expor.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 299881863), pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.225102 (ID. 299881861), pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.321385 e pelo Laudo Pericial (ID. 299881863),
que atestou resultado positivo para cocaína, totalizando 25,41 gramas, divididas em quatro porções.

A controvérsia central do presente recurso reside na correta tipificação da conduta praticada pelo apelado, sendo necessário analisar os elementos probatórios constantes dos autos à luz dos critérios estabelecidos pelo art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, que determina que
, para analisar a tese de porte para uso pessoal,

o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, foram apreendidas 4 (quatro) porções de cocaína, totalizando 25,41 gramas, quantidade que, embora não seja insignificante, não é, por si só, incompatível com o consumo pessoal, conforme entendimento jurisprudencial que reconhece não existir um parâmetro legal fixo que determine a quantidade de droga que caracterizaria o tráfico ou o consumo pessoal, devendo a análise ser feita caso a caso.

Quanto às circunstâncias da apreensão, o acusado foi abordado após denúncias anônimas de que estaria distribuindo entorpecentes na região, em alta velocidade, o que indicaria a prática do crime de tráfico, contudo, é preciso destacar que as denúncias anônimas, por si só
s
, não constituem prova suficiente para embasar uma condenação criminal, necessitando de corroboração por outros meios de prova.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça
assevera
que a distinção entre os
arts
. 28 e 33 da Lei n. 11.343/2006 reside na destinação da droga, sendo indispensáveis elementos concretos que indiquem finalidade mercantil. A ausência de indicativos materiais de traficância — como balança de precisão, petrechos ou provas de comercialização — aliada à pequena quantidade de droga apreendida, autoriza a presunção de uso pessoal (art. 28, §2º, da Lei de
Drogas)
, devendo prevalecer o
in dubio pro reo
.

Acerca do tema, calha citar o seguinte precedente jurisprudencial
:

(...)

3. A
revaloração
das provas não permite afirmar com segurança que a droga apreendida era destinada à venda, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.
4.
A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos típicos de traficância justificam a desclassificação para posse para consumo
próprio. IV
. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ -
AREsp
: 2440884 SP 2023/0306149-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024).

N
o mesmo sentido
, este Egrégio Tribunal de Justiça
decidiu que
a

pequena quantidade de drogas, aliada à ausência de elementos concretos indicativos de mercancia e à confissão de uso pessoal, impõe a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10001362120248110013, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2025).

No caso em tela, não foram apreendidos
objetos
comumente associados à mercancia de drogas, como balança de precisão,
certa
quantidade de dinheiro em espécie, anotações referentes ao comércio de entorpecentes ou petrechos para embalagem e fracionamento
do entorpecente.
Por outro lado, a circunstância de o acusado estar em alta velocidade quando avistado pela guarnição policial comporta múltiplas interpretações, não constituindo, por si só, indicativo seguro da prática de tráfico de drogas.

O apelante confere especial relevo à confissão extrajudicial do acusado, segundo a qual estaria realizando um “frete” de drogas em troca de R$ 50,00 (cinquenta reais) e de uma pequena porção da substância. Ocorre que, em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o réu retratou-se, afirmando que a droga se
destinava ao seu consumo pessoal. Tal retratação, aliada à ausência de outros elementos probatórios contundentes, fragiliza de forma significativa o valor probante da confissão extrajudicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que (...)
a confissão extrajudicial admissível (incluindo, igualmente, a informal) pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.
(...) (STJ - REsp: 2185729 MG 2024/0459776-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado são meios de prova válidos, conforme o Enunciado Criminal nº 08 do TJMT,
entretanto
, para que possam fundamentar uma condenação criminal, é necessário que estejam em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, o que não ocorre no presente caso, pois não foram apreendidos
objetos
que corrobor
em
a prática de mercancia
.

Embora
alegue o
apelante que o acusado possui antecedentes criminais, inclusive condenação anterior por tráfico de drogas, os antecedentes criminais, apesar de serem um dos critérios estabelecidos pelo art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 para a distinção entre tráfico e consumo pessoal, não podem, isoladamente, determinar a tipificação da conduta, sendo necessário que estejam associados a outros elementos que indiquem, de forma segura, a destinação comercial da droga.

Diante da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que não há prova segura e inequívoca de que a droga apreendida com o acusado
se destinava
ao comércio ilícito, havendo, na verdade, dúvida razoável quanto à destinação da substância, se para consumo pessoal ou para tráfico, devendo prevalecer, nesse caso, o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual,
havendo dúvida, impõe-se decidir
em favor do réu.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que
havendo dúvida se o réu praticou o crime ou não, deve ele ser beneficiado (" in dubio pro reo "). Na hipótese dos autos, aplica-se o preceito do art.
155
, do
Código de Processo Penal
:"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.". Inteligência da doutrina de Guilherme de Souza Nucci. Absolvição.
(STJ -
AREsp
: 00000000000002822131, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 14/05/2025).

No caso em análise, a magistrada sentenciante, após detida análise das provas produzidas, concluiu pela insuficiência de elementos para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, desclassificando a conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, conclusão que se mostra acertada, pois, como demonstrado, não há nos autos prova segura e inequívoca da destinação comercial da droga apreendida com o acusado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pe
lo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025